Tribunal: TJES
Processo: 5001025-61.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabe ao juízo competente pela expedição do mandado de prisão impugnado avaliar a possibilidade de sua revogação. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001025-61.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001025-61.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

Advogado do(a) PACIENTE: RAMON COSTA PACHECO - ES34392-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal consiste no fato de que foi o paciente progredido ao regime aberto, contudo, até o presente momento não foi devidamente cumprido o respectivo alvará de soltura.

Aduz o impetrante que as restrições impeditivas ao cumprimento do alvará de soltura são equivocadas, não fazendo referência ao paciente, e sim a outros indivíduos.

Busca a defesa nesta impetração a retirada das restrições que impediram o cumprimento do alvará de soltura, concedido ao paciente em razão de progressão ao regime aberto.

Afirma a defesa que as restrições oriundas de outros Estados fazem referência a outros indivíduos e não ao paciente.

Compulsando os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado em sede de liminar.

Conforme atestado pela Secretaria de Estado de Justiça, o alvará de soltura expedido em favor do paciente não foi cumprido, em decorrência das seguintes restrições:

a) Mandado de prisão datado de 21/07/2018, expedido pela 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais de
Pouso Alegre/MG (Processo nº 0018678-18.2014.8.13.0525.

b) Mandado de prisão datado de 06/04/2018, expedido pelo
Tribunal de Justiça Federal e dos Territórios (Processo nº 0013568-13.2016.8.07.0015).

c) Mandado de prisão datado de 06/09/2022, expedido pela 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de
Pouso Alegre/MG (Processo nº 0027054-22.2016.8.13.0525);

d) Mandado de prisão datado 24/04/2019, expedido pela
4ª Vara Criminal de Osasco/SP (Processo nº 0001295-08.2017.8.26.0542);

e) Mandado de prisão datado de 01/08/2018, expedido pela 3ª Vara Criminal e de Precatórias Cíveis e Criminais de
Pouso Alegre/MG (Processo nº 0189192-72.2012.8.13.0525).

Em consulta aos Sistemas desta Corte, verifico que nos autos de ação penal em trâmite perante o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo o paciente se encontra solto, somente não tendo sido posto em liberdade diante das restrições acima pontuadas.

Em se tratando de restrições oriundas de Varas Criminais do Estado de Minas Gerais, Distrito Federal e São Paulo, somente aqueles juízos são capazes de determinar a expedição de contramandado de prisão, se este for o caso.

Certo é que não pode este Relator extrapolar os limites de sua competência adstrita ao território do Estado do Espírito Santo.

Assim, quanto às restrições indicadas, compete ao impetrante peticionar junto aos juízos competentes, caso entenda necessário.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, denego ordem.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.